Tribunal: TJMT
Processo: 1017459-48.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017459-48.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE - CPF: 362.947.561-20 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIADE DE UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFONICA PARA A REALIZAÇÃO DE CHAMAS – EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELA SISTÊMICA DA OPERADORA DE TELEFONIA RÉ E HISTÓRICO DE CHAMADAS DA LINHA TELEFÔNICA – APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAÇÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS – OPERADORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Nos casos em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa pura da inutilização do serviço, admite-se como meio de prova idôneo da contratação/utilização do serviço os espelhos do sistema interno da Cia Telefônica, quando presentes dados pessoais do reclamante, com conteúdo mínimo quanto à contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação contrária ao apresentado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada pela apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A, julgou improcedente o pedido, já que a autora não demonstrou provas suficientes para sustentar a sua alegação inicial (...), apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte , este não se evidenciou, tendo em vista que de tudo que se extrai dos autos, observa-se que as alegações narradas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que a autora a empresa telefônica tenha falhado na prestação do serviço. A sentença condenou a autora, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, observado a regra do art. 98, § 3º CPC, além de multa fixada em 2% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé nos termos do art. 80, II c/c art. 81, ambos do CPC (Id. 133325657)

A apelante defende a inversão do ônus da prova, por ser “hipossuficiente nos rigores da lei, bem como diante das alegações verossímeis apresentadas”

Sustenta que os prints de telas de sistema intendo da operadora, bem como os relatórios de chamadas, não eximem a apelada da responsabilidade pelo dano causado, já que produzidas unilateralmente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja pedido julgado procedente com a condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº m. 133325663, a operadora/apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação ordinária proposta por MARIA ELIZABETH DOS SANTOS PIVANTE em desfavor de TELEFONIA BRASIL S.A, alegando em síntese que, em fevereiro de 2019 contratou um plano “Vivo Controle 2,5GB” no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), todavia, relata que o objeto contratado não cumpriu sua finalidade, vez que ficou impossibilitada de realizar ligações por dois meses, sendo assim, a consumidora cancelou o plano contratado.

Em seguida, no dia 08/03/2019 contratou um plano no valor de R$35,99 (trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), que incluía ligações ilimitadas para números da operadora e 1,5GB de internet. Ocorre que, a falha de prestação de serviços perdurou por três meses, até que no dia 05/06/2019 a requerente cancelou definitivamente o contrato.

Assim, requer seja julgada procedente a presente demanda, a fim de restituir a titulo de danos materiais os cinco meses (março a julho/2019) de pagamento à requerida, quantificado no importe total de R$197,56 (cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) e a condenação da requerida em indenização por danos morais

Devidamente citada, conforme comprovante de Id. 27538536, a requerida deixou de apresentar contestação em tempo hábil, razão pela qual foi decretada sua revelia no Id. 47454894.

A audiência de conciliação designada nos autos restou infrutífera (Id. 27449149).

Na decisão proferida no Id. 47454894 foi decretada a revelia, bem determinado a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir.

A parte requerente a requereu o julgamento antecipado da lide (id. 48125658)

Apesar da intempestividade, a requerida apresentou peça defensiva arguindo que não houve cometimento de ato ilícito visto que a requerente realizou ligações, que demonstram utilização do plano contratado. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos exordiais (Id. 48200325). Juntou documentos nos Ids. 48200318/48200321.

Intimada, a parte requerente apresentou impugnação à contestação (Id. 54376716).

Intimada as partes para manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, ambos os envolvidos requereram o julgamento antecipado da lide (Id. 59071804 e 59155108).

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado da lide

O julgamento antecipado da lide, que é uma espécie do gênero “julgamento conforme o estado do processo” pode ocorrer em três situações diferentes: quando o julgamento for exclusivamente de direito ou quando for de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, bem como nas hipóteses de revelia.

Por outra via, infere-se dos autos que as partes trouxeram na petição inicial, na contestação e na réplica todos seus argumentos e provas, estes plenamente suficientes à compreensão e convencimento deste juízo quanto à matéria que se discute nesta ação, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda, não havendo que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, seria inócuo submeter o procedimento à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas, configurando uma ofensa aos princípios da economia processual e da celeridade do processo.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, e a imperiosidade do julgamento antecipado, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

(...)

Destarte, passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos.

Do mérito

Inicialmente, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Pois bem, conquanto a requerente tenha afirmado que houve falha na prestação de serviços da requerida, verifica-se a improcedência dos pedidos realizados na inicial. Isso porque, a aplicação da inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor não exime a responsabilidade da requerente constituir lastro mínimo probatório a fim de sustentar suas alegações.

(...)

Dentro dessa perspectiva, inexiste nos autos prova consistente da falha de prestação de serviço da requerida, vez que a requerente se desincumbiu de trazer comprovante de reclamação à empresa, gravação de chamada, entre outros, portanto, desembocando em um discurso fragilizado.

De tal modo, por ausência de prova contundente acerca da falha de prestação de serviços pela empresa mencionados acima, há que se concluir que não houve conduta ilícita por parte da requerida que pudesse dar origem a um dano (moral/material) indenizável.

Então, diferentemente do que constou na petição inicial, montante pago para a requerida está lastreada em negócio jurídico que contou com a participação da requerente, que por não existir provas satisfatórias, usufruiu do objeto contratado.

(...)

Em consonância, no caso em tela a requerente não demonstrou provas suficientes para sustentar sua alegação inicial, assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, este não os evidenciou, tendo em vista que de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que a requerente enfrentado falha de prestação de serviços perante a requerida.

Da litigância de má-fé

De outro modo, verifica-se que a parte requerente alterou a verdade dos fatos com intuito de obter vantagem indevida, o que conforme o artigo 80, II, do CPC, fica configurado a litigância de má-fé.

(...)

Forte nessas razões tenho que a parte requerente deve ser condenada em litigância de má-fé processual, nos termos do art. 81 do CPC.

Do dispositivo

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Entendo como justo condenar a requerente ao pagamento da multa de 2% do valor da causa referente à litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, II, c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e a mesma somente poderá ser requerida se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

É inegável que autora e ré inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Porém, mesmo nos casos em que a relação é regulada pelo CDC, em que é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso não significa isentá-lo do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). A inversão do ônus da prova não consiste em simples transferência ao fornecedor do ônus integral probatório, sendo, sim, necessária a observância da distribuição prevista no art. 373 do CPC.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa do consumidor, contudo, sem comprometer a isonomia do processo, isto é, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como se portou o autor/apelante neste feito.

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que afirmam não terrem contratado o serviço, ou dizem-se logrados, caso do autor, ou pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial).

É por isso que às empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (
call center
) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, ou “inutilização do serviço”, só lhes restando capturar telas de seu sistema digital interno e as apresentar em Juízo como prova única da contratação, ou inutilização afirmada pelo reclamante.

Já externei o entendimento de que apenas “
a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
” (
v.g.
RAC nº 38.513/2016), mas, hoje, penso diferente, e pensando diferente reconheço que a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente
“não consegui realizar nenhuma ligação telefônica seja para números de telefone da mesma ou de outras operadoras”
, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, deve ser validada como prova confiável da contratação/utilização do serviço, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, com conteúdo minimamente suficiente para visualizar indícios de contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a apresentação do rol de chamadas e ligações realizadas no número de telefone pertencente a autora/apelante. Nem sequer alegou desconhecer os números de telefone ali descritos.

Sequer apresentou, como bem analisado pela sentença, “
comprovante de reclamação à empresa, gravação de chamada, entre outros, portanto, desembocando em um discurso fragilizado”.

Admito que pode ter havido falha na prestação do serviço, mas não como informado pela autora/apelante, consistente na total inutilização da linha telefônica, já que o histórico de ligações apresentado pela operadora contradiz essa alegação.

Admito, pois, que há prova satisfatória da contratação dos serviços e da fruição deste pelo usuário, não podendo falar em devolução dos valores pagos, nem tampouco em indenização por danos morais.

Portanto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022